Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712450-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: EMPRESA TR3SSABORES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, DEBORA HENRIQUE DOS SANTOS, DIEGO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus cível, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, inscrito na OAB/DF no 13.490, em favor da empresa TR3S SABORES e de seus respectivos sócios, contra ato praticado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau apontado como coator ato judicial que decretou o bloqueio de valores pertencentes ao paciente e a suspensão do exercício de suas funções públicas, tendo em razão da suposta prática de crimes contra a ordem tributária. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja determinada a revogação das medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem. Mas compulsando os autos remetidos a este Juízo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se reconheceu incompetente para processar e julgar o remédio constitucional à baila, não se identifica nenhuma prova de que o ato apontado como coator é da lavra de alguns dos órgãos judicantes deste Tribunal de Justiça, conquanto o sodalício Superior tenha mencionado que seria o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em pesquisa nos sistemas deste Tribunal, não se identificou nenhuma ação em nome da pessoa jurídica nem dos sócios citados na petição de ingresso em tramite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ademais disso, os fatos noticiados na peça vestibular se passam no Estado de São Paulo. Em diligência, descobriu-se o número do cadastro provavelmente da empresa Tr3S Sabores Debora dos Santos Henrique – a saber: CNPJ no 37.761.696/0001-89 –, e neste Tribunal de Justiça não há nenhuma ação em trâmite vinculada ao mesmo. Nesse cenário, tendo em conta o dever de consulta e esclarecimento, e ainda os ditames emanados do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), determino a intimação do impetrante do presente habeas corpus, - Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, inscrito na OAB/DF no 13.490 (ID 25195528 – Pág. 2) - para que, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias: a) esclareça o cabimento, a adequação e a utilidade da via escolhida, especialmente em relação à pessoa jurídica, que não detém o direito de ir e vir (ou de permanecer); b) comprove o ato reputado como coator de modo que se possa aferir a competência deste Juízo para processamento e julgamento desta demanda. Advirta-se, também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator